Tribunal: TJSP
Processo: 1008495-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta mantida na plataforma Mercado Livre para vendas de produtos eletrônicos. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ausência de comprovação de infringência dos termos da plataforma. Tela sistêmica, produzida unilateralmente, que não comprova cabalmente os ilícitos supostamente praticados. Inexistência de notificação prévia ao

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta mantida na plataforma Mercado Livre para vendas de produtos eletrônicos. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Ausência de comprovação de infringência dos termos da plataforma. Tela sistêmica, produzida unilateralmente, que não comprova cabalmente os ilícitos supostamente praticados. Inexistência de notificação prévia ao autor. Ato abusivo. Reativação da conta que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.